Tribunal: TJDFT
Processo: 0729623-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729623-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO PEREIRA AGRAVADO: ODENILSON SILVA PEREIRA, ADEMILSON ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por LUIZ PAULO PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença no. 0703942-16.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não há limite para a quantidade de vezes que o recurso pode ser utilizado, bem como que o deferimento das pesquisas cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais. Alega que a última pesquisa realizada foi em 24/11/2017, ou seja, há mais de 6 anos. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que o juízo realize nova pesquisa de ativos via sistema Sisbajud, Renajud e Infojud. No mérito, pede a confirmação da liminar com a revogação da decisão recorrida. Isento do recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. No caso, embora presente a probabilidade do direito, haja vista que o Código de Processo Civil, no art. 845, não previu uma quantidade máxima de pesquisas a serem realizadas nos sistemas disponíveis ao juízo, o qual deve se portar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao decidir se defere ou não a referida medida, não estão presentes o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Basta observar que os réus foram citados por edital, sendo revéis e patrocinados pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial, além de que já foram realizadas pesquisas anteriores e, mesmo que as últimas pesquisas tenham sido realizadas em novembro de 2017, não há qualquer indício de que tenha havido modificação na situação financeira dos réus a justificar a repetição das pesquisas, ao menos em análise sumária dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, devendo ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos até o julgamento final do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador